Tribunal: TJDFT
Processo: 0747723-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Correta a decisão que determina a observância do título judicial sobre os índices aplicáveis na correção do débito. O título judicial determinou os índices aplicáveis, para que a correção far-se-á pela taxa SELIC (Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) a partir de dezembro de 2021. No período anterior a dezembro de 2021, a correção far-se-á pelo índice do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ.

2. Agravo desprovido.